Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-31.2018.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000777-31.2018.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: MISTER CARLOS RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROMILSON NOGUEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA POR LAUDO GRAFOTÉCNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente débito decorrente de contrato não reconhecido pelo autor, determinar a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. O Apelado foi surpreendido com inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por dívida no valor de R$ 2.010,00. Sustentou desconhecer o débito.

3. O laudo pericial grafotécnico de ID 96318217 concluiu que a assinatura constante do contrato não partiu do punho do Apelado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está configurada a responsabilidade civil da instituição financeira por inscrição indevida decorrente de contrato fraudulento; e (ii) o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta exclusão ou redução.

III. Razões de decidir

5. A prova pericial grafotécnica foi conclusiva quanto à falsificação da assinatura aposta no contrato que originou o débito, afastando a alegação de contratação válida.

6. A inscrição indevida decorreu de falha na prestação do serviço, caracterizando defeito apto a ensejar responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

7. Nos termos da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno.

8. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com o patamar adotado pelo Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de inscrição indevida fundada em contrato cuja assinatura foi comprovadamente falsificada. 2. A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução quando fixada em patamar compatível com a jurisprudência do Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.690.580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021; Súmula nº 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000777-31.2018.8.05.0185, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Monte Alto/BA, tendo como
Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Apelado MISTER CARLOS RAMOS DOS SANTOS .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA